Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O A decisão de ID 59113963 determinou a expedição de ofício, com urgência, ao Exército Brasileiro dando-lhe ciência do presente feito e do despejo decretado, para que, caso entenda necessário, adote as medidas cabíveis em relação à desocupação do imóvel no qual está armazenado o material bélico. A Secretaria da turma enviou o ofício por e-mail, contudo, certificou que não há comprovação do seu recebimento, conforme ID 60752931. Desse modo, determino a expedição de ofício, com urgência, à DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS-DFPC, QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO, BLOCO H, 4o ANDAR, SETOR MILITAR URBANO, BRASÍLIA-DF, CEP 70630-901, informando-a acerca da existência de ação de despejo de imóvel localizado na QUADRA QI 416 CONJUNTO 02 LOTE 34 Subsolo, e na QUADRA QI 416 CONJUNTO 02 LOTE 03 LOJAS 02, 03 e 04, em Samambaia Norte/DF, havendo notícia nos autos de existência de material bélico armazenado no local, de forma que, caso o Exércto Brasileiro tenha interesse em adotar alguma providência quanto à remoção ou armazenamento do referido material, deverá comunicar esta Relatora caso necessite de um prazo maior que o assinalado neste ofício para fazê-lo. Decorrido o prazo sem manifestação do Exército, a ordem de despejo será cumprida. Determino à Secretaria que proceda à extração de cópia das seguintes peças: a) mandado de despejo de ID 195730182 (dos autos de origem de n. 0701634-54); b) da decisão de ID 197168105 destes autos; c) da petição de ID 2019271500 e do documento de ID 201927152 do presente agravo. As cópias extraídas deverão acompanhar o ofício, que deverá ser entregue por Oficial de Justiça. Prazo de 15 dias úteis para resposta. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora